Tribunal: TJDFT
Processo: 0712946-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA NÃO VERIFICADA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. CONDUTA REPROVÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Incabível a aplicação do princípio da insignificância quando há reprovabilidade do comportamento do apelante e o valor do bem é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, revelando a ausência do requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico.
3. Recurso conhecido e desprovido.